Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Intimado para promover o prosseguimento do presente cumprimento de sentença (ID 31103392), o exequente permaneceu inerte (ID 31478604). Diante disso, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsão do artigo 921, III e §1o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora